Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-48.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO AUTOMÓVEL – INDENIZAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL. DEFEITO ANTERIOR À COMPRA – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 26, II, do CDC, “o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis” e o § 3o complementa que em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial começa quando evidenciado o defeito. Por outro lado, o art. 27 do mesmo dispositivo legal dispõe que é de cinco anos o prazo prescricional para pleitear a reparação pelos danos causados.
2. In casu, o autor requer indenização material em razão do conserto do veículo por suposto vício existente à época da compra e venda, além de danos morais. No entanto, como o autor não postula a redibição ou o abatimento do preço, não se trata de prazo decadencial, mas sim prescricional de cinco anos. Nesse sentido: Acórdão 1356629, 07216049720208070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
4. Na origem, relata o autor que adquiriu o veículo em 06/11/2019 e oito dias após, durante uma viagem com sua esposa, o veículo apresentou problemas no motor e parou completamente no meio da estrada. Contatou imediatamente a empresa ré que afirmou que o problema não estaria coberto por garantia. Diante da negativa da ré, o autor providenciou um reparo inicial, mas atualmente o veículo se encontra parado com problemas mecânicos no motor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.982,45 por danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
5. A ré se limita a sustentar que o veículo foi vendido em perfeitas condições de uso e conservação, mas não traz nenhum elemento de prova a fim de corroborar com tal alegação, não tendo esse condão o documento assinado pelo autor quando da entrega do veículo por se tratar de vício oculto à época. E, como bem salientado na sentença, se a ré tivesse acolhido as reclamações do consumidor e levado o veículo a um especialista, poderia ter elementos a fim de atestar que o surgimento das falhas no automóvel advieram do mau uso por parte do consumidor. À vista disso, a indenização material devida perfaz o montante de R$ 5.982,45. (ID Num. 24635103 – Pág. 7).
6. Quanto aos danos morais, o autor afirma que o veículo deu pane quando estava viajando com sua esposa. No entanto, não traz nada a fim de comprovar que de fato estava viajando ou sequer informações nesse sentido, como o destino ou a estrada em que estava e o quilômetro respectivo, sendo que o vídeo anexado para tanto não basta por si só para tal prova.
7. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.